Tribunal: TJDFT
Processo: 0025803-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0025803-88.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUAN JOSE PEREIRA HERRERO APELADO: YVONNE PEREIRA HERRERO, MARCOS PEREIRA MENEZES, SILVANA PEREIRA MENEZES, ANDRE FERNANDO PEREIRA BRUM, BRUMMEL PAIXAO PEREIRA, NABYLA PAIXAO PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de ação de inventário e partilha de bens. Noticiam os autos que tramita no juízo da comarca de Formosa-GO ação de interdição (processo 100214-45.2017.8.09.0044) em desfavor de uma das herdeiras, YVONNE PEREIRA HERRERO. Considerando que as últimas informações sobre referida ação datam de 28/8/2018 (ID 18109593), bem como que seu desfecho interessa ao deslinde da matéria sob análise, informe o apelante JUAN JOSÉ PEREIRA HERRERO o andamento daqueles autos. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora